Tribunal: TJES
Processo: 5024735-72.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024735-72.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – REDUÇÃO DA MULTA FIXADA ADMINISTRATIVAMENTE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

2.
Caso concreto em que o montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em cada processo administrativo, pela sentença recorrida, o que guarda consonância com os patamares praticados por este Tribunal e está dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

3.
A sucumbência foi parcial e deve ser repartida
pro rata
, nos termos do art. 86 do CPC.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE
SUSCITADA PELA APELADA OI S/A

Adiro ao relatório.

Em suas contrarrazões de id. 8853074, a apelada
OI S/A
sustenta a existência de irregularidade formal no apelo do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, na medida em que supostamente carece de fundamentação, não atacando especificamente os argumentos trabalhados na sentença condenatória.

Sem razão, contudo, a apelada, pois as razões recursais, embora reproduzam em parte argumentos já trabalhados anteriormente, também impugnam os pontos apresentados em sentença e permitem aferir plenamente a intenção dos recorrentes.

Desta feita, como é possível extrair a intenção de reforma por parte do apelante, com base em fundamentação oposta à adotada na sentença, entendo que o recurso não apresenta irregularidade formal.

Nesse sentido, pontuo que
“a repetição dos fundamentos da petição inicial ou da contestação não é motivo suficiente para inviabilizar o conhecimento da apelação quando há demonstração inequívoca das razões e intenção de reforma da sentença, conforme ocorre na presente hipótese”
(STJ. AgInt no REsp 1411017/SC. Rel. Ministro Raul Araújo. Quarta Turma. Julgado em 04/02/20. DJe: 13/02/20).

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

Na origem,
TELEMAR NORTE LESTE S/A e OI MÓVEL S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
, ora apeladas, ajuizaram ação anulatória de ato administrativo em face do
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, pretendendo a anulação das multas pecuniárias aplicadas contra as operadores requerentes nos autos dos procedimentos administrativos nº 1116/2014, 993/2014 e 1178/2014.

Por meio da sentença de id. 8853070 o juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON nos referidos processos administrativos para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em cada um deles.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpõe este recurso, por meio do qual sustenta, em suma, que:
a)
nos termos do art. 57 da Lei n.º 8.078/90, a fixação dos valores da multa por infrações à legislação consumerista deve ser feita de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, na forma prevista pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV (arts. 36 e seguintes), com as alterações dos Decretos Municipais de n.ºs 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, que traz, portanto, critério objetivos que devem ser observados, até mesmo para que não haja violação ao princípio da impessoalidade;
b)
a redução do valor da multa com base em critérios de proporcionalidade e razoabilidade desconsidera o Decreto Municipal n.º 11.738/03, motivo pelo qual depende de declaração de inconstitucionalidade pelo eg. Tribunal Pleno, nos termos da súmula nº 10 do Supremo Tribunal Federal;
c)
na eventualidade de se manter a sentença recorrida, deve-se condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto permaneceu a obrigação ao pagamento da multa, ainda que seu valor tenha sido reduzido.

Pois bem.

Quanto ao valor da multa – que foi reduzido pela sentença recorrida para R$ 10.000,00 (dez mil reais) em cada processo administrativo -, pontuo, inicialmente, que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em hipóteses assemelhadas a estes autos,
tem entendido
como
razoáveis
as
reduções das sanções aplicadas pelo PROCON para patamares entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Comprovando o que acabo de expor, confiram-se os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA MÉRITO: EMBARGOS À EXECUÇÃO MULTA APLICADA PELO PROCON NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA AINDA DENOTA EXORBITÂNCIA READEQUAÇÃO NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS APELAÇÃO DO BANCO ITAUCARD S/A PROVIDO PREJUDICADO O APELO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. 1 De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
2 Constatada a exorbitância da quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela recorrente, mesmo com a redução promovida pelo juízo originário, considerando os parâmetros do art. 57 do CDC, devendo ser redimensionada para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a qual se demonstra mais condizente com as peculiaridades do caso, pois cumpre a função pedagógica e atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3 Além disso, os ônus sucumbenciais também devem ser redimensionados, ante a configuração de sucumbência recíproca. 4 Apelação interposta pelo Banco Itaucard S/A conhecida e provida. Apelação do Município de Vitória julgada prejudicada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200071213, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 01/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MULTA DO PROCON IRRAZOÁVEL E DESPROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Somente por ocasião da interposição do recurso de apelação o apelante aduziu que a decisão administrativa é nula por perda do objeto, o que implica em inovação recursal e inviabiliza que quanto a tal aspecto o recurso não há de ser conhecido. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte. 2. Ainda que se possa emitir juízo crítico sobre a forma da elaboração da apelação, as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença, não havendo que se cogitar de inobservância do princípio da dialeticidade. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. 3. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 4. Conforme preconiza o art. 33, § 2º, do Decreto nº 2.181/1997 c/c art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor, o não comparecimento do recorrente em audiência de conciliação designada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor caracteriza desobediência e autoriza a aplicação de sanções administrativas. 5. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 6. A multa administrativa fixada no valor de R$ R$ 28.074,99 (vinte e oito mil setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) pelo não comparecimento da recorrente em audiência de conciliação, representando desobediência (art. 33, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97 e art. 55, § 4º do CDC), com a causa de aumento de 30% (trinta por cento), foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de reclamação de cobrança indevida de taxa de seguro embutida no parcelamento da fatura do seu cartão de crédito. 7.
Ponderando-se as circunstâncias do caso, tem-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é razoável e proporcional à gravidade da conduta e tem o condão de reprimir a reiteração da prática contrária às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor.
8. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200003992, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 30/03/2021, Data da Publicação no Diário: 10/05/2021)

APELAÇÃO CÍVEL ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESOBEDIÊNCIA LEGALIDADE DA SANÇÃO NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO - REDUÇÃO DA MULTA RAZOABILIDADE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O não comparecimento em audiência de conciliação designada pelo Procon de Vitória, após devida intimação, é caracterizado pelo art. 33, §2º, do Decreto nº 2.181/1997 como desobediência e confere ao órgão a aplicação de sanções administrativas, motivo pelo qual não há mácula no ato administrativo impugnado quanto ao ponto. 2. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 3.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por guardar consonância com os patamares praticados por este Tribunal e estar dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180011421, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020)

APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. NATUREZA PUNITIVA PEDAGÓGICA. GRAVIDADE DA INFRAÇÃO, VANTAGEM AUFERIDA E CONDIÇÃO ECONÔMICA DO FORNECEDOR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. De início, convém remontar à firme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Nessa perspectiva, A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida (STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/06/2016, DJe 03/08/2016). 2. A multa aplicada pelo Procon possui natureza punitiva pedagógica, não sendo adequado falar em enriquecimento sem causa ou mesmo ilícito na hipótese, até mesmo porque o valor arrecadado nem mesmo se destina ao consumidor. Nesse sentido, devo destacar: a multa aplicada não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa. 3. é firme a orientação deste egrégio sodalício, quanto a possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, cuja análise pode, inclusive, rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível, em caráter excepcional, quando vislumbrada a absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada, rever a multa aplicada pelo PROCON. 5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.[...] (TJES, Apelação nº 024120418405, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, DJ: 24/08/2018). 4. De acordo com os critérios estabelecidos pelo art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a pena de multa deve ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 5
. O valor da multa aplicado no montante de R$ 24.331,66 (vinte e quatro mil, trezentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), em desfavor da UNIVERSO ONLINE S/A referente ao processo administrativo nº 728/2011, sobretudo pelo não comparecimento à audiência de conciliação, embora devidamente notificada para tanto, mostra-se desproporcional e incompatível, razão pela qual entendo que a redução em 50% (cinquenta por cento), isto é, para R$ 12.000.00 (doze mil reais) consignada na r. sentença, atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista. Por outro lado, a multa aplicada em desfavor da PAGSEGURO INTERNET LTDA no valor de R$ 4.455,31 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e um centavos) encontra-se satisfatória à função precípua da multa administrativa. Precedentes do TJES.
6. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024151638905, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 20/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCON MUNICIPAL. NULIDADE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR QUE NÃO IMPLICA EM OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor é a autoridade competente para impor a sanção referente ao PROCON do Município de Vitória, nos termos do disposto no art. 2º, incisos XVII do Decreto nº 12.635/06, decorrendo que não há, por este aspecto, nulidade do processo administrativo. Preliminar de nulidade do processo administrativo rejeitada. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que o Procon detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990. 3. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 4. A multa administrativa fixada em R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) pelo não comparecimento da recorrente em audiência de conciliação, representando desobediência (art. 33, § 2º do Decreto Federal nº 2.181/97 e art. 55, § 4º do CDC), com a causa de aumento de 30% (trinta por cento), foge à razoabilidade e não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado de reclamação por defeito em aparelho eletrônico cujo custo foi de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais). 5. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 6. A interpretação da norma e aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quanto ao valor da multa, não afasta a eficácia ou a incidência da legislação municipal, mas, tão somente, redimensiona o valor quanto ao objeto da discussão, razão porque não há violação da cláusula de reserva de plenário e Súmula Vinculante nº 10, visto que não houve declaração de inconstitucionalidade.
7. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir o valor da multa devida para R$ 3.000,00 (três mil reais).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110012812, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020)

Vale destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (TJES, Classe: Apelação, 024120456322, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

Ressalto, por oportuno, que além dos critérios previstos pelo Código de Defesa do Consumidor, o valor da multa deve guardar proporcionalidade e razoabilidade – como já delineado nos julgados cujas ementas transcrevi -, o que não significa a inobservância aos critérios objetivos elencados pelo Decreto Municipal n.º 11.738/03 ou sua inaplicabilidade.

Dessa forma, reconhecida a legalidade do auto de infração combatido, entendo que o valor reduzido pela sentença recorrida deve ser mantido, porque atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com relação a alegada sucumbência mínima que, de acordo com o Munícipio apelante, enseja a reforma da r. sentença no ponto referente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, melhor sorte não assiste ao ente municipal.

Isso porque, ao que se verifica, foram inicialmente aplicadas multas no valor de R$ 38.181,59 (trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos) em cada um dos três processos administrativos, de modo que a r. sentença, ao reduzir o valor de cada multa para R$ 10.000,00 (dez mil reais) tornou o Município de Vitória sucumbente em relação à sua pretensão condenatória inicial.

Em outras palavras, muito embora remanesça a obrigação das empresas apeladas em pagar o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), referente à somatória das três multas, o ente municipal, por força do comando sentencial, deixou de imputar a parte ora apelada o pagamento de R$ 28.181,59 (vinte e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos) em cada multa, somando o expressivo montante de R$ 84.544,77 (oitenta e quatro mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e setenta e sete centavos).

Logo, não há que se falar em sucumbência mínima capaz de justificar a reforma da r. sentença nos termos pretendidos.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES.ª SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.